Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, nesta sede recursal foi deferido o pedido liminar, determinando ao plano de saúde autorizar o tratamento médico e materiais a serem utilizados, conforme relatório e demais documentos, sob pena de multa diária.

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Não incide as regras do Código de Defesa do Consumidor nos planos de saúde administrados pelo sistema de autogestão. Todavia, a questão deve ser analisada à luz do direito à saúde, princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da função social dos contratos.

4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. Cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que acomete o enfermo, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação.

5. Recurso conhecido e provido.